Tribunal: TJSP
Processo: 0000921-76.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação criminal - Uso de documento falso – Sentença absolutória – Recurso ministerial objetivando a reforma da r. sentença, para condenar o réu nos termos da denúncia – Provas insuficientes - Dolo não demonstrado – Conjunto probatório que não permite o decreto condenatório – Recurso improvido.